Tribunal: TJSP
Processo: 2259531-38.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Limitada
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Embargos de declaração – Acórdão – Omissão – Questão atinente à caracterização da litigância de má fé - Correção – Descaracterização de atuação anômala – Falta de enquadramento no art.80 do CPC/2015 - Embargos acolhidos, sem alteração do resultado.